Tribunal: TJSP
Processo: 2273496-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Decisão que indeferiu pedido de produção de prova oral e psicossocial. Insurgência. Inadmissibilidade. Coagravante que é portadora de síndrome de down e pleiteia a produção de prova oral e psicossocial para narrar fatos ocorridos em 2009. Acerto da decisão que merece ser mantida nos exatos termos em que proferida. Ademais, juiz que é o destinatário da

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Decisão que indeferiu pedido de produção de prova oral e psicossocial. Insurgência. Inadmissibilidade. Coagravante que é portadora de síndrome de down e pleiteia a produção de prova oral e psicossocial para narrar fatos ocorridos em 2009. Acerto da decisão que merece ser mantida nos exatos termos em que proferida. Ademais, juiz que é o destinatário da prova. Inteligência do art. 370, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273496-83.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes JULIANA VENDITTE ROTHEM (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE) e
EUSA MARIA VENDITHE, é agravado SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273496-83.2019.8.26.0000 -Voto no 39167 - VCA
2
Voto no 39167
Agravo de Instrumento no: 2273496-83.2019.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Agravantes: Juliana Venditte Rothem (representada por sua genitora) e
Outra
Agravado: Sesi Serviço Social da Industria
Indenização por danos materiais e morais. Decisão que indeferiu
pedido de produção de prova oral e psicossocial. Insurgência.
Inadmissibilidade. Coagravante que é portadora de síndrome de
down e pleiteia a produção de prova oral e psicossocial para narrar
fatos ocorridos em 2009. Acerto da decisão que merece ser
mantida nos exatos termos em que proferida. Ademais, juiz que é
o destinatário da prova. Inteligência do art. 370, do CPC. Recurso
não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JULIANA VENDITTE ROTHEM (REPRESENTADA POR SUA
GENITORA) E OUTRA, nos autos da ação de indenização por danos
material e moral movida em face do SESI SERVIÇO SOCIAL DA
INDÚSTRIA, contra a r. decisão de fls. 921/923 (autos principais), que
rejeitou o pedido de produção de prova oral e psicossocial.
Insurgem-se as Agravantes alegando que a r. decisão deve
ser reformada, pois coagravante Juliana, portadora de Síndrome de Down,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273496-83.2019.8.26.0000 -Voto no 39167 - VCA
3
pleiteia a realização de provas assistida por técnicos capacitados em suas
manifestações para entender e descrever seus sentimentos e palavras.
Afirmam que pretendem uma melhor elucidação e
comprovação do crime de violência havido contra a coagravante Juliana,
portadora da Síndrome de Down, sendo necessária a realização de novo
exame social e psicológico, bem como a oitiva em audiência em escuta
especializada assistida por profissional especializado, nomeado pelo Juízo
para auxiliá-lo na interpretação de suas palavras e do seu comportamento
frente aos fatos denunciados na inicial.
Salientam que com o depoimento da coagravante e a
produção da prova psicossocial, o douto juízo a quo terá melhores condições
de avaliar as suas palavras e sentimentos quando a agressão sexual havida
(fantasia ou não) e a avaliação técnica por conta do abalo emocional e
psicológico a ela imputados, em razão da violência física, emocional e
psicológica sofrida.
Por fim, pleiteiam a concessão de efeito suspensivo.
O pedido liminar foi deferido (fls. 21/22). Vieram
informações do juízo de origem (fls. 554/557).
O agravado apresentou resposta (fls. 26/47). A douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso às fls.
534/535.
É o relatório.

O recurso não merece ser provido.
No caso em tela, as agravantes ajuizaram ação de
indenização em face da instituição, ora agravada, objetivando melhor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273496-83.2019.8.26.0000 -Voto no 39167 - VCA
4
elucidação e comprovação de eventual crime de violência, pleiteando que seja
assegurado a coagravante Juliana, portadora de Síndrome de Down, o direito
de ser submetida a novo exame Social e Psicológico, e também o direito de
ser ouvida em audiência com escuta especializada, ou seja, assistida por
profissional especializado nomeado pelo Juízo para auxiliá-lo na
interpretação das palavras da coagravante, bem como do seu comportamento
em razão dos fatos apontados na inicial.
O indeferimento da prova pretendida não implica em
cerceamento de defesa, como pretendem fazer crer as agravantes.
No caso em tela, em que pese as alegações efetuadas pelas
agravantes, verifica-se que os documentos acostados nos autos, bem
demonstram as alegações, entendendo o douto Juízo a quo a impertinência de
produção de novo laudo psicossocial de fatos ocorridos em 2009.
Além disso, a lei atribui ao Magistrado discricionariedade
para avaliar se a prova requerida pelas partes é ou não conveniente para
aquele momento processual ou necessária e apta a formar seu convencimento.
Ou seja, “sendo o juiz o destinatário da prova, somente a
ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização” (RT
305/121).
Dispõe o art. 370, do Código de Processo Civil:
"Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo
único.
O
juiz
indeferirá,
em
decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou protelatórias.”
Como ensina Moacyr Amaral Santos, “propostas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273496-83.2019.8.26.0000 -Voto no 39167 - VCA
5
provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. As provas propostas
passarão por um exame preventivo, visando ao indeferimento das inúteis ou
impossíveis, ou que visem à demonstração de fatos por meios inadequados ou
inadmissíveis. Pode-se dizer que a admissão da prova é o momento da
avaliação preventiva da sua utilidade". (in “Primeiras Linhas de Direito
Processual Civil”, Ed. Saraiva, 1994, vol. 2, fls. 276).
Dessa forma, foi acertado o indeferimento da prova
pretendida, por ter entendido o Magistrado que as provas constantes nos autos
já se mostram suficientes à formação de seu convencimento.
Assim, acertada a decisão que não merece reparo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator